Tribunal: TJMT
Processo: 1007594-70.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007594-70.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ministério Público, Remuneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSIANE PIOVESAN FERRARI - CPF: 054.547.889-88 (ADVOGADO), LEANDRO TURMINA - CPF: 058.259.369-71 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO BORGES PEREIRA - CPF: 353.736.521-72 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PRATICADO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS PAGAS INDEVIDAMENTE – DIÁRIAS E DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO –EXPECTATIVA DE LEGALIDADE NA PERCEPÇÃO DA VERBA DE FORMA DEFINITIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL E ABUSIVO PERPETRADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – ORDEM CONCEDIDA.

Não há falar em devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei, face à criação de falsa expectativa de que os valores percebidos seriam definitivos e amparados por lei. Tema / Repetitivo 531 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO TURMINA
,
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Procurador Geral de Justiça, consubstanciado na determinação de restituição de valores recebidos a maior, a título de equiparação de vencimentos por diferença de entrância e diárias pagas de forma indevida.

Sustenta o Impetrante que, tomou posse e entrou em exercício no cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 07/04/2017.

Assevera que, no interesse da Administração, fora designado a atuar em diversas comarcas, o que motivou a alteração do seu domicílio por onze vezes.

Afirma que, na qualidade de promotor de justiça titular da Comarca de Novo São Joaquim, fora designado, com prejuízo de suas atribuições, a exercer suas funções na Comarca de Várzea Grande, Nova Canaã do Norte e Colíder.

Argumenta que, em oito oportunidades, formulou pedido de pagamento de diárias, para custeio de deslocamento entre Comarcas, o que fora deferido pela autoridade indigitada como coatora.

Alega que, requereu ainda, pedido de pagamento de diferença de subsídios, em razão da diferença de atuação entre entrâncias, o que de mesmo modo, fora concedido pela autoridade competente.

Aduz que, posteriormente, fora surpreendido com decisão de revogação dos atos anteriormente proferidos, com a determinação de devolução dos valores pagos a título de diferença de entrância e pagamento de diárias para fins de deslocamento.

Defende que, a decisão administrativa encontra-se em dissonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia.

Verbera, nos termos do Tema Repetitivo nº 531, “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a abstenção de realização de descontos na folha de pagamento do Impetrante. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi deferido, determinando-se a abstenção de descontos em folha de pagamento do Impetrante (id. 38847958).

As informações foram prestadas no id. 42290994, oportunidade em que o Impetrado esclarece que, o Membro do Ministério Público convocado para substituição, faz
jus
à diferença de subsídio, o que não ocorreu com o impetrante, que fora designado a coadjuvar outra comarca.

Pontua que, o Ato Administrativo nº 587/2017-PGJ prevê o pagamento de 50% do valor da diária para o deslocamento entre as comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo

indevido o recebimento do valor integral pelo Impetrante.

Entende que, nos termos da Súmula nº 475 do Supremo Tribunal Federal, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não Se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada

a apreciação judicial.

Forte em tais razoes, pugna pela denegação da ordem.

O Impetrante se manifestou por meio de petição id. 49261468.

O parecer ministerial (id. 49785462) se manifestou pela parcial concessão da ordem, apenas para obstar o desconto das parcelas recebidas a título de diferença de entrância, mantendo-se a determinação de restituição do valor referente à 50% das diárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que, o Impetrante, na qualidade de Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual, formulou requerimento para fins de pagamento de diferença de subsídios e de diárias, em razão de designação para atuação em Comarca diversa da qual é titular.

Em um primeiro momento, a autoridade coatora deferiu os pedidos formulados pelo Autor.

Ato seguinte, proferiu ato revogador, anulando as decisões anteriormente proferidas, determinando a restituição de valores pagos de forma indevida, ao fundamento de que houve a determinação

ao Membro do Parquet para coadjuvar o Promotor Titular da Comarca de Colíder/mt, o que não autoriza o pagamento da diferença de subsídio, bem como, por se tratar de Comarca distante a menos de 69km, a diária, nos termos da normativa de regência, é devida à proporção de 50% do valor, e não em sua integralidade, tal como adimplida.

Interposto recurso administrativo, a autoridade indigitada coatora manteve a decisão anteriormente proferida, que determinou a restituição de numerário de aproximadamente dezoito mil reais, com desconto em parcelas a contar do mês subsequente.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação jurídica que se verifica na espécie.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante formulou requerimento administrativo, visando ao recebimento de diferença de subsídio por ter sido designado a atuar em Promotoria de Entrância final e intermediária, o que restou deferido pelo Gabinete da Subprocuradoria-Geral de Justiça Administrativa, nos autos Gedoc nº 20.14.0001.0001857/2019-51.

De mesmo modo, o Autor protocolou pedido de pagamento de diárias, por meio de oito processos diferentes, de modo que o requerimento fora deferido em todas as oportunidades, entre os meses de março e julho do ano de 2019.

Decorridos três meses, a autoridade competente revogou todos os atos, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente.

Diante dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que a Administração proferiu nove atos por equívoco, leia-se, interpretação equivocada de lei e de ato normativo, e posteriormente, constatado o erro, proferiu decisão revogando as autorizações de pagamento, determinando a devolução de valores.

No que se refere ao pedido de pagamento de diferença de subsídios por atuação em entrância intermediária e especial, forçoso reconhecer que, aparentemente, a Administração interpretou de forma equivocada o teor da Lei Complementar Estadual nº 416/2010 – Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, senão vejamos:

“
Art. 140
O membro do Ministério Público titular convocado ou designado para substituição terá direito à diferença de subsídio.”

Ainda que o Impetrante tenha sido designado para coadjuvar a Comarca de Várzea Grande/MT, é certo que, formulado requerimento administrativo e deferido o pedido de pagamento de diferença de entrância, mostra-se ilegítima a pretensão de restituição do valor, pois, havia a expectativa, ainda que falsa, de que os valores seriam legítimos e definitivos.

Destarte, não há falar em devolução de valores a título de diferença de entrância.

No que tange ao deferimento do pedido de pagamento de diárias, a autoridade competente proferiu ato administrativo, interpretando-se equivocadamente, ato normativo.

Vejamos o disposto na Lei Complementar nº 416/2010:

“Art. 143

Os membros do Ministério Público farão jus às seguintes vantagens e indenizações:

III - diárias
,
cujo valor será fixado em ato do Procurador-Geral de Justiça
, publicado anualmente, até o dia 31 de dezembro, para vigência no ano seguinte, respeitado o limite máximo do valor da diária paga ao Procurador-Geral da República;”

O Ato Administrativo nº 584/2017-PGJ regulamentou o pagamento de diárias no âmbito do Ministério Público, estabelece em seu art. 7ª, inciso II, que, as diárias serão pagas pela metade, quando os municípios forem equidistantes em até 69km e a via for asfaltada.

Assim, prevê o ato normativo em seu Anexo I, que entre as Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, a diária seria paga no percentual de 50% e não de forma integral, como realizada no caso concreto.

Entretanto, formulado requerimento administrativo objetivando a concessão de diárias, com o deferimento do pedido sem qualquer ressalva, não há falar em posterior mudança na interpretação normativa, visando a restituição de valores, uma vez que, estes foram deferidos pela autoridade competente, ainda que de forma indevida.

Feitas estas considerações, verifica-se que para ambos os casos, existe Tema Repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema/Repetitivo 531), consolidou entendimento, no sentido de que, na hipótese em que a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei
, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa fé do servidor público.

Este é o caso da decisão proferida por ocasião do deferimento do pedido de pagamento de diferença de subsídios por designação para atuação em entrância diversa da qual o Impetrante é titular; bem como da questão do pagamento de diárias.

Registre-se que, a Corte Superior, possui o Tema/Repetitivo nº 1009, pendente de julgamento, acerca da questão se o Tema 531/STJ, abrange a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por
erro operacional
da Administração Pública.

Entretanto, conforme distinção realizada pelo Impetrante, corroborada pelas informações prestadas pelo Impetrado e pelo parecer ministerial, tal tema não se aplica ao caso concreto, tendo em vista não se tratar de erro material da Administração Pública, uma vez que a hipótese representa interpretação jurídica equivocada de lei e de ato normativo.

Posto isso, considerando que a decisão administrativa não observou a orientação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, forçoso reconhecer que, o ato que determinou a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, reveste-se de abusividade e ilegalidade.

A corroborar a tese de que o Impetrante recebeu as verbas de boa-fé, cumpre esclarecer que, fora instaurada Reclamação Disciplinar perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público (id. 38380495 – p. 27 e ss.), não sendo constatada transgressão funcional, consignando-se o seguinte:

“

“Entretanto, nenhuma transgressão funcional constatou a Corregedoria em relação ao comportamento do membro neste particular, tendo em vista não ter sido identificada ali a intenção dele de induzir a erro o órgão da Administração Superior.

Tudo leva a crer que o requerimento de pagamento de subsídio diferenciado tenha sido elaborado a partir da real compreensão do membro de que o direito ao benefício lhe serio extensível, a despeito de a função exercida por ele nas promotorias de Várzea Grande e de Colíder ter sido meramente de coadjuvação, e não por convocação ou designação (LF 8.625/93, art. 45; e LCE 416/10, art. 140).

De qualquer modo, o fato de o gestor desta Instituição ter externado entendimento diverso do membro ministerial acerca desse direito (e lhe ordenando ainda a reposição de valores) não implica dizer que tenha o colega agido necessariamente de maneira mal-intencionada, a justificar, pois, a imputação a si de alguma infração de caráter funcional.

(...)”

Feitas estas considerações, evidenciado que a autoridade indigitada como coatora incorreu em ato ilegítimo ao determinar a restituição de valores percebidos de boa-fé, por servidor público, na hipótese de interpretação equivocada de lei pela Administração pública, o reconhecimento da existência de direito líquido e certo a ser amparado se trata de medida imperativa.

A propósito, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. GRATIFICAÇÕES. PAGAMENTO EQUIVOCADO. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Caso em que a Administração determinou a repetição de valores pelo demandante em decorrência de indevida e incontroversa percepção
até julho de 2016. 2.
O Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema

1.009, ainda em debate, casos de repetição decorrentes de erro operacional
. Na presente situação, conforme se verifica no procedimento administrativo acostado, a administração até 2016 entendia possível o pagamento de gratificações cumulativas até a edição de Parecer pela PGE. Logo,
caracterizada hipótese de pagamento por interpretação errônea da Administração, e não de erro administrativo, pelo que não incide o discutido no
Tema
1.009 do STJ
. Desnecessidade de sobrestamento. 3.
Vislumbrada
hipótese de interpretação errônea da administração, e evidenciada a percepção de valores de boa-fé, não se permite a repetição determinada pelo demandado. Aplicação do decidido no precedente do REsp 1.244.182
-
Tema

531
do STJ.
RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009258906, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 25-09-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VIAMÃO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA DE FORMA INDEVIDA. ESTORNO. VERBA QUE NESSE MOMENTO PROCESSUAL DEVE SER CONSIDERADA COMO PERCEBIDA DE BOA-FÉ.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.244.182-PB, examinou a questão da possibilidade de reposição ao Erário de valores recebidos por servidor público por interpretação/aplicação equivocada da legislação pela Administração Pública, assim entendendo: “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores
recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”
(
TEMA

531
).
Assim, em sede de cognição sumária, considerando o caráter alimentar da remuneração e a boa-fé presumida do agravante no recebimento da verba, vislumbrada a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano, deve ser deferida, apenas neste aspecto, a medida antecipatória, para fins de suspender os descontos realizados a título de repetição de valores pela Administração Pública. AGRAVO PROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, Nº 71009366113, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Redator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 27-07-2020)

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem mandamental,
determinando à autoridade coatora que se abstenha de proceder descontos em folha de pagamento do Impetrante, em razão das decisões administrativas discutidas nestes autos, concernentes ao pagamento de diárias e acréscimos decorrentes da diferença de entrância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020